Tribunal: CARF
Processo: 10880.693510/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.693510/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.697 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
ACCENTURE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA
DE PROVA MATERIAL DO ERRO.
Verificado que o pagamento informado no PER/DCOMP foi alocado a débito
confessado em DCTF e que o contribuinte não logra comprovar os fatos
alegados, em especial, a existência de erro no preenchimento da declaração que
demonstre a existência do pagamento indevido ou maior, deve ser mantida a
decisão que não reconheceu o crédito por inexistência de certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/São Paulo I, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em crédito de pagamento a maior, no valor de R$
194.614,32.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.693510/2009-59
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693510/2009-59

2.

A motivação para a não homologação da compensação decorreu de que o crédito
pleiteado, que se refere a parte do pagamento relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), código 1708, período de apuração 31.12.2007, recolhido em 10.01.2008, no valor de R$
359.965,88, deu-se em razão de que o pagamento restava integralmente alocado em débito
declarado na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), conforme
Despacho Decisório eletrônico, cuja ciência ocorreu em 06.11.2009 (fls. 02/06).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 13/25), o sujeito passivo alegou em
preliminar a nulidade do despacho decisório eletrônico que cerceou direito de defesa; que seria
devedora de apenas R$ 165.351,56, ou seja, que o valor de R$ 194.614,32 é indevido; que
incorreu em erro de preenchimento da DCTF e 03.12.2009 apresentou retificadora para corrigir o
IRRF.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 69/73) por
entender que o sujeito passivo não demonstrou a existência de crédito líquido e certo; que o
Despacho Decisório eletrônico comparou o pagamento indicado na DCOMP com a informação
constante na DCTF, onde foi apontada a utilização integral do pagamento alegado como
indevido em parte; que diferentemente da lançamento de ofício, em nenhum momento houve
acusação por parte da Administração Tributária de que o sujeito passivo tenha cometido alguma
falta; que o contribuinte alegou possuir crédito que se mostrou inexistente diante do confronto
das informações por ele prestadas; que a DCTF entregue após o início do procedimento fiscal
não produz efeitos, nos termos do art. 11, § 2o, II, da IN RFB no 903, de 2008; que o contribuinte,
além da DCTF retificadora e do comprovante de pagamento, não apresentou qualquer
documento que demonstre de forma inequívoca a certeza e liquidez do indébito. A decisão restou
materializada com o seguinte Acórdão:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Data do fato gerador: 31/12/2007
DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. PROVA MATERIAL DO ERRO.
Verificado que o pagamento informado no PER/DCOMP foi alocado ao débito
confessado em DCTF e que a contribuinte não logra comprovar que a verdade material
é outra, não há que se falar em pagamento indevido ou a maior.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 76/130), a Recorrente repisa os argumentos trazidos
na manifestação de inconformidade, em especial que o Despacho Decisório é nulo por ausência
de motivação; em dezembro de 2007 era devedora de apenas R$ 165.351,56, que recolheu a
maior o valor de R$ 194.614,32; que diante da não homologação da compensação procedeu a
retificação da DCTF do 4oT/2004; que o art. 3o do Código Tributário Nacional condiciona a
existência do tributo enquanto houver obrigação tributária, que decorre do fato gerador; que a r.
decisão, ao considerar como não comprovado o crédito alegado, não observou a DCTF
retificadora, que, em seu entender, sanearia o motivo da não homologação; que um mero erro
formal de preenchimento da DCTF não pode ensejar cobrança de tributo indevido ou a não
restituição de crédito devido, cita precedentes do CARF sobre erro de preenchimento de DCTF
em casos de lançamento de ofício; que não poderia ser considerado precluso o direito de
apresentar novas provas, como decidido na decisão de primeira instância, pois o processo
administrativo busca a verdade real para que se atribua legalidade, segurança e definitividade do
lançamento, independentemente do momento em que eles são apresentados, sobre esse ponto,
igualmente junta precedentes sobre o princípio da verdade material atinentes a lançamento de
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693510/2009-59

ofício. Requer seja declarado nulo o Despacho Decisório para prolação de nova decisão ou, em
caráter subsidiário, o integral provimento do recurso.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 10.10.2011,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 75), dessa forma, o Recurso Voluntário protocolizado em
09.11.2011, conforme carimbo de protocolo na primeira folha da peça recursal (fls. 76), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Preliminar – nulidade do Despacho Decisório
8.

Repisa a Recorrente que o Despacho Decisório eletrônico seria nulo porque, em
suas palavras, falta o elemento básico para sua validade, qual seja: a descrição clara e precisa
dos argumentos que motivaram o indeferimento do direito creditório pleiteado.
9.

O argumento de cerceamento de defesa não merece prosperar.
9.1.

O contribuinte teve ciência das razões da não homologação da DCOMP, isto resta
evidente que, tão logo tomou ciência, da decisão, promoveu a retificação da DCTF com intuído
de conformá-la ao pedido de repetição.
9.2.

Além disso, há diversos precedentes que em casos onde a análise eletrônica de
DCOMP, consubstanciada exclusivamente em informações prestadas pelo contribuinte não se
reveste de cerceamento de defesa.
9.3.

Nessa linha, o Acórdão no 1402-004.643, sessão 16.06.2020, cuja relatoria foi do
ilustre presidente desta turma, Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, in vesbis:
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE.
Demonstrados os cálculos e a apuração efetuada e possuindo o despacho decisório todos
os requisitos necessários à sua formalização, sendo proferido por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa e
onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo
fiscal, não há que se falar em nulidade.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO
DE DEFESA.
Na medida em que o despacho decisório que indeferiu a restituição requerida teve como
fundamento fático a verificação dos valores objeto de outras declarações de
compensação do próprio sujeito passivo, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693510/2009-59

CRÉDITO INTEGRALMENTE COMPENSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, quando o recolhimento alegado como
origem do crédito já foi integralmente compensado em outras DCOMPs.
10.

Assim, por inexistência de cerceamento de defesa, afasta-se a preliminar de
nulidade arguida.

Mérito
11.

O objeto do litígio é o não reconhecimento do indébito tributário em razão de, no
momento da lavratura do Despacho Decisório eletrônico, o pagamento indicado na DCOMP
estava integralmente alocado em débito confessado em DCTF.
12.

Posteriormente à ciência do Despacho Decisório, o contribuinte procedeu a
retificação da DCTF em 03.12.2009, alterando a confissão de dívida dos originais R$ 359.965,88
para R$ 165.351,56 (fls. 61/65).
13.

O pagamento indevido alegado se refere ao IRRF, código 1708, período de
apuração 5-12/2007, recolhido em 10.01.2008, no valor de R$ 359.965,88, onde a Recorrente
alega que recolheu a maior o valor de R$ 194.614,32.
14.

Por sua vez, ao julgar a manifestação de inconformidade, r. decisão entendeu por
julgá-la improcedente em razão da não demonstração dos requisitos para caracterização do
indébito, em especial o da certeza e da liquidez, tal qual previsto no art. 170 do Código
Tributário Nacional.
15.

Por ausência na demonstração sobre a existência, certeza e liquidez do alegado
indébito tributário, com base no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, adoto as razões de decidir
da decisão de primeira instância, que passam a ser parte integrante deste ato:
No mérito, sustenta que a DCTF retificadora apresentada em 03/12/2009 deve ser
analisada, para que, a compensação declarada seja homologada.
Sobre a possibilidade de a autoridade julgadora analisar citada declaração, cumpre
observar que a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições entregue após o início de qualquer procedimento fiscal, como
no presente caso (a interessada foi cientificada da decisão em 06/11/2009), não produz
efeitos, nos termos do artigo 11, § 2o, inciso III, da IN RFB no 903/2008, in verbis:
“Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
(...)
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693510/2009-59

III – em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal.
(...)”.
Destaque-se que a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais),
instituída pela IN SRF no 126/98 constitui confissão de dívida nos termos do artigo 5o, §
1o, do Decreto-lei no 2.124/84, que dispõe que “O documento que formalizar o
cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito tributário,
constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do
referido crédito”.
Embora vigore a presunção de liquidez e certeza sobre o débito confessado
espontaneamente pela contribuinte em DCTF, pode a contribuinte apresentar provas
contundentes de modo a modifica-lo ou desconstituí-lo, independentemente da
apresentação de DCTF retificadora, demonstrando ser diversa a verdade material.
No caso, além da DCTF retificadora (fls. 60 a 64) e do comprovante de arrecadação (fl.
59) a interessada não apresenta qualquer documento que demonstre de forma
inequívoca que o IRRF devido totaliza o montante de R$ 170.284,11, ao invés dos R$
364.898,43 constante da DCTF retificada (fl. 68).
Observe-se, ainda, que em processos de restituição / compensação o ônus da prova do
direito creditório alegado recai sobre o contribuinte, e que nos termos do §4o do artigo
16 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 8.748/93, a prova
documental deve ser apresentada junto com a manifestação de inconformidade.
16.

Verifica-se, pois, que não obstante a decisão recorrida ter sido didática no sentido
de informar sobre a necessidade de o contribuinte demonstrar o fato alegado, isto é, a certeza e a
liquidez do alegado crédito, a Recorrente solenemente ignorou essa orientação ao passo que não
juntou ao processo prova alguma do direito alegado, tais como cópia da escrituração contábil e
fiscal.
17.

Pelo contrário, em sua peça recursal, a Recorrente faz extensa argumentação sobre
a natureza dos tributos (art. 3o do CTN) e colaciona precedentes do CARF sobre lançamentos de
ofício, isto é, que em nada dizem respeito à matéria ora discutida.
18.

A Recorrente, como dito, uma vez que foi praticamente orientada pela r. decisão
que faltava a demonstração inequívoca do indébito, optou pela argumentação jurídica desprovida
de provas, como por exemplo, os registros contábeis e documentação suporte que identificassem
a despesa pelo valor bruto, o pagamento pelo valor líquido e a retenção da IRRF.
19.

Mais ainda, não demonstrou o alegado erro no momento da transmissão da DCTF
original, que redundou na confissão do valor do IRRF de R$ 359.965,88 e tão pouco demonstrou
que a DCTF retificadora tem suporte em documentação hábil.
20.

Ressalte-se que a DCTF retificadora já havia sido considerada por ocasião da
lavratura da r. decisão, mas foi considerada insuficiente para atestar a legitimidade do crédito
alegado.
21.

Reitera-se, não se trata de insuficiência de provas, mas de inexistência de
apresentação destas no momento processual próprio, isto é, na apresentação da manifestação de
inconformidade (art. 16, § 4o, do Decreto no 70. 235, de 1972).
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693510/2009-59

22.

A comprovação deficiente sobre a existência do crédito ou, como no presente
caso, a não comprovação, não tem o condão de fundamentar direito de repetição tributária. Nessa
linha, cita-se como exemplo, o Acórdão no 1402-002.652, sessão de julgamento 22.06.2017, de
relatoria do i. Conselheiro Leonardo de Andrade Couto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. COMPROVAÇÃO
CERTA E LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou ter
restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório comprovado
de forma certa e líquida dará ensejo a compensação e/ou restituição do indébito fiscal.

Conclusão
23.

Diante do exposto, voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade do
Despacho Decisório e, no mérito, para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital